Tribunal: TJPA
Processo: 0823066-67.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0823066-67.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: DAVIDSON WALACE DE LIMA MARTINS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0823066-67.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém

EMBARGANTE:
DAVIDSON WALACE DE LIMA MARTINS
(Adv. Alfredo de Jesus Souza do Couto – OAB/PA 26.644)

EMBARGADO:
Acórdão ID/PJE nº 23382628
(Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 21/11/2024)

Procurador de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I - Trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, alegando omissão do acórdão no exame das teses defensivas relativas à nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, fragilidade das provas de autoria, ausência de fundamentação para exasperação da pena-base acima do mínimo legal e inadequação da majorante do uso de arma de fogo.

II - A questão em discussão consiste em aferir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto aos seguintes pontos:

(i)

alegada nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal do réu;

(ii)

existência de provas frágeis quanto à autoria delitiva;

(iii)

ausência de fundamentação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal;

(iv)

inaplicabilidade da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, por ausência de prova pericial quanto à sua potencialidade lesiva.

III - O acórdão embargado enfrentou de forma clara, direta e fundamentada todas as alegações defensivas, assentando a validade do reconhecimento fotográfico corroborado pelo reconhecimento pessoal em juízo; a suficiência das provas testemunhais e da palavra da vítima para a condenação; a devida fundamentação da pena-base com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis; e a inaplicabilidade da exigência de exame pericial da arma, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV - Não se constatando qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas mera pretensão de rediscutir o mérito da decisão colegiada, revela-se incabível o manejo dos embargos de declaração, nos termos da jurisprudência pátria.

V – Embargos rejeitados.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e rejeitar os embargos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos declaratórios interpostos por
DAVIDSON WALACE DE LIMA MARTINS
, irresignado com a decisão desta 2ª Turma de Direito Penal no julgamento objeto do v.
Acórdão
ID/PJ-e nº 23382628,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 21/11/2024
,
que conheceu e negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação do réu como incurso no delito do
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP
.

Alega que o Acórdão embargado foi omisso quanto à análise das teses de nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, fragilidade das provas de autoria delitiva, ausência de fundamentação para exasperação da pena base acima do mínimo e necessidade de afastamento da majorante de uso de arma de fogo.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, em razão de inexistência de omissão no acórdão embargado.

É o relatório, com pedido de inclusão em pauta em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, necessário apontar que, conforme dispõe o art. 619 do CPP, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada é a reapreciação do mérito do julgado, como ocorre
in casu
.

Nas razões dos embargos, aduz o Embargante haver
omissão
no Acórdão embargado quanto à análise das teses defensivas de nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, fragilidade das provas de autoria delitiva, ausência de fundamentação para exasperação da pena base acima do mínimo e necessidade de afastamento da majorante de uso de arma de fogo.
Sem razão,
contudo.

De plano, constata-se que
inexiste a omissão aponta,
uma vez que
a decisão embargada expôs com clareza os motivos que ensejaram o não acolhimento das referidas teses defensivas

de nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, fragilidade das provas de autoria delitiva, ausência de fundamentação para exasperação da pena base acima do mínimo e necessidade de afastamento da majorante de uso de arma de fogo, conforme constata-se no seguinte trecho do
decisum
embargado,
verbis
:

“
PRELIMINARMENTE

1-

PELA NULIDADE DO SEU RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL

Alega a defesa que o reconhecimento ao Apelante foi através de fotografia feito pelas vítimas perante a autoridade policial e tal procedimento não seguiu os ditames da lei.

De fato, ocorreu o reconhecimento do Apelante através de fotografia, porém o reconhecimento em esfera policial foi corroborado pelo reconhecimento feito em Juízo, onde a vítima foi firme em apontar o Apelante como o autor do delito, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sobre a matéria colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA
. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ROBUSTOS DE PROVA DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.

1 - As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

2 - No caso, a autoria delitiva não se amparou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, mas, sim, fora baseada na descrição do acusado feita pela vítima, que narrou de maneira detalhada e individualizada a conduta do agente, e pelo reconhecimento pessoal em juízo, o que confere robustez ao conjunto probatório, apta a gerar a condenação.

3 - Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 861.289/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Por isso, o reconhecimento fotográfico é válido
como prova de reconhecimento do Apelante, não havendo motivos para nulidade da prova
.

NO MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA
S

A materialidade do delito encontra-se comprovada através dos comprovantes de transferências via pix, após a subtração do aparelho celular da vítima (ID. 19386483), juntado aos autos.

No que diz respeito à autoria delitiva, restou comprovada através dos depoimentos da vítima e testemunhas, que foram claros e seguros, não deixando qualquer margem de dúvida quanto à autoria do crime por parte do Apelante, observemos os relatos:

A vítima
KASSIO WILLEN MOREIRA DE OLIVEIRA
, narrou em juízo, que estava em frente à sua obra, na qual é responsável técnico, quando dois indivíduos chegaram próximo e um deles mostrou uma arma anunciando o assalto; foram subtraídos um cordão de ouro e seu aparelho celular; em seguida, aproximou-se uma moto com um terceiro elemento e os dois subiram e fugiram; acionou CIOP e foi até a delegacia; enquanto isso, ligou para o banco para bloquear as contas, momento em que descobriu que fizeram um monte de movimentação na modalidade Pix, causando-lhe um prejuízo de aproximadamente R$ 57.000,00; pediu imagens de câmeras de segurança, cujas imagens foram divulgadas no jornal da emissora Record, oferecendo recompensa para quem identificasse o suspeito; várias pessoas mandaram informações de que o acusado era suspeitos de praticar arrastões pela cidade;
outras pessoas que estavam na obra reconhecerem o acusado em questão; o acusado foi quem anunciou o assalto, que ficou à sua frente, empunhando a arma
; o segundo indivíduo veio por trás e retirou o cordão da vítima;
reconheceu o acusado por causa das tatuagens (pescoço e braços);
no momento do crime, o acusado estava de calça jeans e uma camisa de manga curta.

A testemunha
ROGER BRUNO CORRÊA
, sócio da vítima, declarou em juízo, que foi o responsável pela coleta das imagens do crime logo em seguida ao crime ter ocorrido;
três pessoas ao todo abordaram a vítima
, sendo que dois chegaram próximo à vítima e um terceiro ficou em uma moto;
é possível reconhecer as pessoas que estão nas imagens e deu para acompanhar toda a dinâmica do crime, inclusive o uso da arma de fogo
; o prejuízo foi em torno de setenta mil reais, e nada foi recuperado; foram muitas movimentações de pix de outras cidades e estados; não reconhece o acusado presente na audiência das filmagens.

A testemunha
ALESSANDRO OLIVEIRA FAVACHO
, funcionário da vítima, confirmou em juízo, que estava trabalhando na hora que aconteceram os fatos, quando chegaram três indivíduos, estando em uma moto, e dois deles anunciaram o assalto com uma arma de fogo. Presenciou a abordagem ao seu patrão KASSIO. Enquanto um empunhava uma arma de fogo, o outro retirava os pertences. Viu que foram levados o cordão de ouro e outros objetos. As pessoas que saíram da moto estavam sem capacete. Dois estavam de camisa e outro meio gordinho, sem camisa.
O assaltante que empunhava a arma tinha uma tatuagem no pescoço e outra no braço.
O outro, que revistou, não se recorda se tinha tatuagem.
Acredita que o rapaz que estava com a arma era DAVIDSON. Que reconheceu pela foto, pelas tatuagens
. Que chegou a ver um pouco as fotos do assalto. Que não chegou a ver as fotos enviadas no programa de televisão, mas viu essas fotos quando um policial lhe mostrou, no dia em que ocorreu o assalto, pois o policial perguntou se eram as pessoas da foto, e apontou na hora. Reconheceu pela tatuagem".

Por fim, foi interrogado o Apelante
DAVIDSON WALACE DE LIMA MARTINS
, que negou a prática dos fatos, afirmando que estava em Belo Horizonte/MG, tendo retornado a Belém/PA em novembro.

Todavia, seu argumento está contrário do restante das provas trazidas aos autos, tendo em vista que a vítima e testemunha o identificaram seguramente em diligência de reconhecimento realizada pelo Juízo como autor do crime.

Diante do exposto, a palavra da vítima, respaldada por provas materiais e testemunhais, tem o condão de fundamentar a condenação do Apelante, mesmo em face de sua negativa de autoria. A coerência e firmeza do depoimento da vítima, somadas às demais provas constantes nos autos, justificam a manutenção da condenação proferida em primeiro grau. Sobre o tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1. A condenação do agravante decorreu de criterioso exame dos elementos colhidos na fase policial e da prova amealhada em juízo, sobretudo da palavra da vítima e do depoimento das testemunhas de acusação, tendo o Tribunal a quo concluído pela consumação do delito de roubo.

2. O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte Superior de que é "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019).

3. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.482.838/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024.)

Desse modo,
demonstrada a materialidade e autoria do crime, não merece acolhimento o apelo de absolvição.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito de roubo qualificado, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, a
“
circunstância do crime e consequências
”,
fixando a pena-base em
e 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa,
o que se mostra proporcional a pena-base fixada ao caso concreto. Extrai-se da sentença:

“
circunstâncias do crime
autorizam elevação de pena, pois são graves, na medida em que a ré, em concurso de pessoas, havendo outros indivíduos dando o apoio ao crime, conseguiu reduzir as chances de defesa e reação da vítima e garantir a execução do crime, admitindo-se, conforme a orientação do C. STJ, a avaliação negativa, sobretudo em face da existência de 02 (duas) causas de aumento de pena[1];
as consequências do ilícito
ultrapassam as ordinárias para o crime de roubo, uma vez que o prejuízo suportado pela vítima, que teve a sua conta bancária esvaziada após o crime (valores referentes aos pagamentos da obra da qual era responsável), além do celular e do cordão de ouro também não recuperados, o que deve ser considerado expressivo e ultrapassa o ordinário para o crime em questão, autorizando a elevação da pena base, conforme entendimento do C. STJ” (ID. 19386572)

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso e corretamente fundamentada, pois de acordo com o que preceitua o artigo 59 do Código Penal, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, com fulcro na Súmula 23, deste Tribunal.

Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, deve se manter intacta a dosimetria da pena em sua 1ª fase.

Na 2ª fase, reconheceu a menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, motivo pelo qual atenuou a pena, perfazendo-a em 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Por fim, na 3ª fase, pugna o Apelante, pelo afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de fogo, alegando que não houve a realização de nenhum exame pericial que demonstre a potencialidade lesiva do armamento.

É sabido que à apreensão de arma e apuração de sua lesividade para a implementação da causa de aumento a ela relativa é descabida, visto ser entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores a dispensabilidade de apreensão da arma ou a realização da perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, I do CPB, quando existem nos autos outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização na execução do crime.

Ressalta-se, ademais, ser nesse sentido o entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

“SÚMULA Nº 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Restou demonstrado que a vítima sofreu grave ameaça, foi coagida a entregar seus bens com o emprego de arma de fogo, versão esta confirmada pela testemunha que presenciou a cena do crime, assim comprovando que a conduta do Apelante se ajusta a tipificação do crime de roubo majorado.

Por isso, deve ser mantida a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2° - A, inciso I, do CP), aumentando-a na fração de 2/3 (dois terços), fixando-a em
09 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que não seja reformada a r. sentença de primeiro grau
.

É como voto.”

Destarte, constata-se que, contrariamente ao alegado pelo Embargante, inexiste a omissão apontada, tendo a decisão embargada enfrentado todos os argumentos suscitados no recurso e repetidos nos presentes embargos, de forma clara, direta e fundamentada, assentando a validade do reconhecimento fotográfico corroborado pelo reconhecimento pessoal em juízo; a suficiência das provas testemunhais e da palavra da vítima para a condenação; a devida fundamentação da pena-base com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis; e a inaplicabilidade da exigência de exame pericial da arma, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Portanto, conclui-se que os presentes aclaratórios visam precipuamente a rediscussão do mérito do julgado, o que resta incabível em embargos de declaração, razão pela qual estes devem ser rejeitados.

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados dos tribunais pátrios,
verbis
:

STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO ART. 203 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DE DEPOIMENTO PRESTADO EM INQUÉRITO POLICIAL. EVENTUAL IRREGULARIDADE EM SEDE INQUISITIVA NÃO CONTAMINA A AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 2
. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1277345 PR 2018/0085319-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 11/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2018)

STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados implicam a rejeição da pretensão aclaratória.

2. Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de obscuridade na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1200020/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 27/09/2013)

TJDFT:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.

1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambigüidade ou obscuridade do julgado, mas não à reapreciação da matéria julgada ou reavaliação das provas produzidas.

2. Na espécie, não se verificam as omissões apontadas pelo embargante, uma vez que as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.

3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

(
Acórdão n.873684
, 20150510036664APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: JOSÉ GUILHERME , 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/06/2015, Publicado no DJE: 16/06/2015. Pág.: 143).

(
Grifos nossos
)

Ante todo o exposto, verifica-se inexistir qualquer omissão a ser sanada, pelo que se conclui que os presentes aclaratórios visam meramente rediscutir matéria já analisada no Acórdão vergastado, devendo ser totalmente improvidos. Por tais razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Belém, 20/08/2025